Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO. QUEDA DURANTE INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço hospitalar. O autor, idoso, internado com insuficiência renal crônica e pneumonia, sofreu queda no banheiro do hospital requerido após ser autorizado a tomar banho desacompanhado. A sentença de origem acolheu laudo pericial e reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do hospital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço hospitalar que justifique a responsabilização objetiva do hospital requerido; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade entre a omissão hospitalar e os danos sofridos pelo autor, para fins de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do mesmo diploma, que exige apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, independentemente de culpa.
4. A responsabilidade do hospital é objetiva, mas depende da comprovação de falha na atuação de seus prepostos, enquanto a responsabilidade dos profissionais médicos é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC.
5. O hospital, enquanto fornecedor de serviços, tem o dever de garantir a segurança de seus pacientes, especialmente em ambiente de internação intensiva, onde há exigência de monitoramento contínuo, nos termos da Resolução ANVISA no 7/2010.
6. O laudo pericial, apesar de isentar o hospital, reconhece que a conduta adotada — permitir que o paciente tomasse banho sozinho — foi inadequada diante das comorbidades e fragilidade do autor, contrariando os padrões esperados de cuidado.
7. A ausência de protocolo de prevenção de quedas no hospital e de registro de que o paciente tenha sido expressamente alertado quanto aos riscos do banho desacompanhado evidencia falha na prestação do serviço e violação do dever de cuidado.
8. O termo de consentimento genérico firmado na internação não é suficiente para afastar a responsabilidade do hospital, pois não há prova de que o paciente compreendeu plenamente os riscos nem de que assumiu voluntariamente essa condição.
9. Constatada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com a queda que ocasionou fraturas no paciente, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
10. O dano moral restou caracterizado, pois houve violação aos direitos da personalidade, com repercussões à dignidade do autor, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana.
11. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da instituição hospitalar e o caráter preventivo-pedagógico da sanção.
12. Contudo, reconhecida a culpa concorrente do autor por não permitir a entrada do profissional de enfermagem no banheiro, o valor da indenização deve refletir essa circunstância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do hospital por danos decorrentes de queda de paciente internado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de monitoramento e de adoção de medidas preventivas adequadas.
2. É dever do hospital comprovar que orientou o paciente sobre os riscos envolvidos em condutas não supervisionadas, sendo insuficiente o uso de termos genéricos de consentimento.
3. A omissão no acompanhamento de paciente idoso e com comorbidades em ambiente hospitalar configura violação ao dever de cuidado e gera direito à indenização por danos morais.
4. A culpa concorrente do paciente pode ser reconhecida quando comprovado que ele recusou o acompanhamento indicado, devendo isso refletir na quantificação da indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 4o; CPC, art. 85, § 2o; Resolução ANVISA no 7/2010, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0724760-25.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, DJE 17.05.2024.